Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-57.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002559-57.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE SALMEM HAMZE registrado(a) civilmente como JOSE SALMEM HAMZE - CPF: 003.742.881-00 (EMBARGANTE), ABIZAEL ALBINO PRUDENCIO - CPF: 205.173.511-53 (EMBARGADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), VILMA MARIA PRUDENCIO - CPF: 240.772.241-87 (EMBARGADO), A devael Souza de Lara (TERCEIRO INTERESSADO), A devael Souza de Lara (TERCEIRO INTERESSADO), Josélia Gentil (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AUSENTES E TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSE SALMEM HAMZE registrado(a) civilmente como JOSE SALMEM HAMZE - CPF: 003.742.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA PELO ESPÓLIO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ATUAL E IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE BENS INVENTARIADOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de usucapião, alegando omissões quanto à indisponibilidade dos bens do espólio e impossibilidade de obtenção de extratos bancários da falecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar adequadamente a alegada indisponibilidade patrimonial do espólio e a impossibilidade de obtenção de documentos bancários atualizados da falecida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da disponibilidade patrimonial, reconhecendo a existência de mecanismos legais para alienação judicial de bens inventariados mediante autorização judicial para custear despesas processuais.

4. A alegada impossibilidade de obtenção de extratos bancários foi considerada implicitamente quando o julgado reconheceu a insuficiência da documentação apresentada, sendo que a comprovação da hipossuficiência não depende exclusivamente de extratos bancários.

5. O ônus probatório da hipossuficiência econômica recai sobre a parte requerente, que teve diversas oportunidades processuais para demonstrar sua condição, limitando-se a apresentar documentos desatualizados.

6. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando os vícios sanáveis previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o julgado que enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não nos termos pretendidos pela parte. 2. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, sendo inadequada essa via recursal para rediscutir matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 2º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 16/09/2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela parte embargante, mantendo a decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração anteriores e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, embora tenha deferido o parcelamento das custas recursais em três parcelas mensais e sucessivas.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões no acórdão impugnado. Sustenta que o julgado deixou de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, a de que o espólio não detém posse, disponibilidade ou liquidez sobre os bens que integram o acervo hereditário. Afirma que os imóveis encontram-se em discussão judicial, sendo vedada sua alienação sem prévia autorização judicial, inexistindo, portanto, plena disponibilidade patrimonial, produção de renda ou proveito econômico apto a custear despesas processuais.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar a alegação de que não é possível obter os extratos bancários da falecida, sendo possível seu acesso apenas mediante ordem judicial.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, com o objetivo de suprir as omissões apontadas e conceder o benefício da justiça gratuita ao espólio embargante.

Em contrarrazões (ID 335859875), os embargados sustentam a inadmissibilidade dos embargos de declaração, ao argumento de que a embargante busca modificar o mérito do acórdão por meio de instrumento processual inadequado. Alegam inexistirem obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas nos termos do art. 1.022 do CPC, e que a embargante tenta atribuir ao juízo a responsabilidade por sua própria desídia, consubstanciada na omissão quanto à juntada de documentos comprobatórios da atual situação de pobreza do espólio.

Ao final, pugnam pela manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela parte embargante, mantendo a decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração anteriores e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, embora tenha deferido o parcelamento das custas recursais em três parcelas mensais e sucessivas.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o aperfeiçoamento do julgado que contenha alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado, que teria deixado de enfrentar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, quais sejam: (i) a ausência de posse, disponibilidade ou liquidez sobre os bens de titularidade do Espólio; e (ii) a impossibilidade de obtenção dos extratos bancários da falecida.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO POR ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ATUAL E IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE BENS INVENTARIADOS. AUSÊNCIA DE FATOS E DOCUMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Espólio, ainda que deferido o parcelamento das custas recursais em três vezes, nos autos de ação de usucapião ordinária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Espólio recorrente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, mediante a comprovação suficiente e atual da alegada hipossuficiência econômica, ou se subsiste a decisão que indeferiu o pedido, com base na existência de patrimônio declaradamente disponível.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça exige comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência, sendo ônus da parte interessada a apresentação de documentação atual e idônea.

4. O espólio apresentou documentos datados de 2022, sem renovação ou atualização que permita aferir a situação econômica no momento da decisão, o que compromete a validade probatória dos elementos juntados.

5. Consta nos autos a existência de alguns bens imóveis registrados em nome da falecida, não havendo comprovação de que tais bens estejam impossibilitados de serem utilizados para arcar com as despesas do processo.

6. A possibilidade de alienação judicial de bens do espólio, com a devida autorização no inventário, afasta a alegação de impossibilidade absoluta de custeio das custas processuais.

7. A concessão da gratuidade da justiça em processo diverso, como no inventário, não vincula decisões em outras demandas, sendo cabível a reavaliação conforme os autos específicos.

8. A decisão agravada foi adequada e proporcional, permitindo o parcelamento das custas recursais, o que viabiliza o acesso à justiça, sem desconsiderar os elementos patrimoniais do espólio.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda comprovação atualizada e suficiente da hipossuficiência econômica, ainda que se trate de espólio. 2. A existência de patrimônio passível de alienação judicial impede a concessão do benefício, sendo legítimo o indeferimento acompanhado da autorização de parcelamento das custas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1026316-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2025; TJ-MG, AI 11134575320238130000, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 10.08.2023.

O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão ao consignar que
"consta nos autos a existência de alguns bens imóveis registrados em nome da falecida, não havendo comprovação de que tais bens estejam impossibilitados de serem utilizados para arcar com as despesas do processo"
e que
"a possibilidade de alienação judicial de bens do espólio, com a devida autorização no inventário, afasta a alegação de impossibilidade absoluta de custeio das custas processuais".

Ademais, o voto condutor do acórdão embargado foi claro ao destacar que
"o ordenamento jurídico admite a autorização judicial para a alienação de bens do espólio, por meio de alvará expedido no bojo do inventário, exatamente para o enfrentamento de despesas como as ora discutidas. Tal previsão normativa afasta a alegação de impossibilidade absoluta de pagamento, especialmente considerando que o valor da causa é de R$ 6.981,80, quantia que não se revela, à evidência, excessiva diante do patrimônio declarado".

Nesse sentido, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da disponibilidade patrimonial do Espólio, reconhecendo a existência de mecanismos legais para a alienação de bens inventariados, mediante autorização judicial, para fazer frente às despesas processuais.

Quanto à alegação de que o acórdão embargado teria sido omisso ao não apreciar a impossibilidade de obtenção dos extratos bancários da falecida, também não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

O acórdão embargado consignou expressamente que
"o espólio apresentou documentos datados de 2022, sem renovação ou atualização que permita aferir a situação econômica no momento da decisão, o que compromete a validade probatória dos elementos juntados".

Ora, se o acórdão reconheceu a insuficiência da documentação apresentada para comprovar a hipossuficiência econômica do Espólio, é evidente que considerou todos os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive a alegada impossibilidade de obtenção de extratos bancários atualizados.

Ademais, cumpre ressaltar que a concessão da gratuidade da justiça não depende exclusivamente da apresentação de extratos bancários, podendo ser demonstrada por outros meios probatórios, como declarações de imposto de renda, comprovantes de despesas, certidões negativas de propriedade, entre outros documentos que evidenciem a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da administração do espólio.

No caso em análise, o acórdão embargado reconheceu a existência de patrimônio em nome do Espólio, consistente em bens imóveis registrados em nome da falecida, e a ausência de comprovação de que tais bens estejam impossibilitados de serem utilizados para arcar com as despesas do processo.

Importante destacar que o ônus da prova quanto à alegada hipossuficiência econômica recai sobre a parte que pleiteia o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, que dispõe que
"o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

No caso em tela, o embargante teve diversas oportunidades processuais para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, mas não o fez de forma satisfatória, limitando-se a apresentar documentos desatualizados e a alegar, genericamente, a impossibilidade de obtenção de extratos bancários atualizados.

Ademais, o acórdão embargado adotou solução juridicamente adequada e proporcional ao indeferir o benefício da justiça gratuita, mas
conceder o parcelamento das custas recursais em três parcelas mensais,
viabilizando, assim, o acesso à jurisdição sem impor ônus excessivo à parte embargante.

Nesse contexto, não vislumbro a ocorrência das omissões apontadas pelo embargante, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Isso porque o acórdão embargado analisou detidamente a questão da gratuidade da justiça pleiteada pelo Espólio, concluindo pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, diante da existência de patrimônio em nome da falecida e da possibilidade de alienação judicial de bens do espólio para fazer frente às despesas processuais.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão do acórdão embargado, mas sim em mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

O que se verifica, em verdade, é inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos

aclarat
ó
rios. Nesse sentido,

colaciono precedente deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei nº 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)
.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou para adequar a decisão ao entendimento da parte.

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que

o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório.

4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada
. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 07/11/2024 – grifo nosso)

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e o
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026